Tribunal: TJBA
Processo: 8001460-11.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001460-11.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que acolheu os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais, com fundamento na alegação da autora de não ter celebrado o referido pacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus da prova quanto à efetivação dos descontos em benefício previdenciário, em ação na qual se nega a celebração de contrato de empréstimo, e se a ausência de comprovação do dano acarreta a improcedência dos pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na hipótese, a demandante não apresentou qualquer documento, como extratos bancários, que comprovasse a ocorrência dos descontos alegados em seu benefício previdenciário.

4 - A instituição financeira, por sua vez, demonstrou fato extintivo do direito da autora, ao comprovar que o contrato de empréstimo foi cancelado antes da data prevista para o vencimento da primeira parcela, fato que não foi refutado especificamente pela parte contrária.

5 - A ausência de comprovação da efetivação dos descontos afasta o nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e os danos materiais e morais alegados, tornando imperativa a improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5087209-68.2022.8.09.0051, Rel. Des(a). Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível; TJ-BA, APL 8000836-15.2019.8.05.0078, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 14.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001460-11.2023.8.05.0018,
sendo parte(s) Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e parte(s) Apelada CLEIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para julgar improcedente a demanda.